Tribunal: TJES
Processo: 5000232-34.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-34.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: MAYSA DA SILVEIRA BRANDAO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000232-34.2021.8.08.0052
ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE:
PDCA S.A.
RECORRIDO:
MAYSA DA SILVEIRA BRANDÃO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MINORADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a devolução de valor retido pela operadora de cartão da autora em razão de uma suposta irregularidade. A parte autora narra que é proprietária de uma loja de venda e revenda de celulares e que, para facilitar suas vendas com os clientes, faz uso da máquina STONE. Alega que em 01/12/2021, ao efetuar uma compra no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), teve seu vínculo rompido com a empresa, acarretando o bloqueio para a utilização da máquina de cartão de crédito, bem como a retenção do valor da compra já mencionado. Aduz que a justificativa da empresa para realizar tal feito seria a vedação de venda para familiar. Pede, nestes termos, que seja desbloqueado o valor da venda e que a ré seja condenada a indenizá-lo por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou em parte procedente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Contrarrazões pela autora, no sentido de manutenção do ato.

(3).
A controvérsia diz respeito a falha na prestação de serviços, mormente no que diz respeito ao abusivo rompimento contratual no que diz respeito à utilização da maquineta de cartão. A
lega a ré, ora recorrente, que houve bloqueio do maquinário e de valores em razão de possíveis irregularidades praticadas pela autora. Contudo, não fora comprovado pela parte ré a existência de descumprimento contratual pela autora, de modo que falha aquela em seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Sobre tal tópico, por sinal, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
:
“[...] O ponto controvertido da presente demanda consiste na análise da legalidade de bloqueio de valores (recebíveis de operações realizadas via cartão de crédito) e encerramento de contrato de prestação de serviços, que seriam medidas adotadas pela requerida em razão de descumprimento de cláusulas contratuais, e ainda, se em decorrência de tais fatos a parte autora sofreu danos materiais e morais. A requerida sustenta que promoveu o bloqueio dos valores sob argumento de suspeita de irregularidades, diante de operações fora do padrão realizada pela autora, envolvendo os mesmos portadores, e ainda, pela ausência de comprovação da regularidade das transações, pois segundo relata, ocorreria uma desvirtuação das transações, que estariam sendo realizadas para fornecimento de empréstimos. Em que pese tais argumentos, não houve prova nos autos que a requerida tenha notificado a parte autora para comprovar a legitimidade das operações realizadas, ou ainda, que após o bloqueio de valores, tenha-se constatado que, de fato, houve operações irregulares. Também não se comprovou, nos autos, que os clientes das operações reiteradas tenham promovido contestações perante suas administradoras de cartão de crédito, ou ainda, que tais administradoras tenham solicitado tal medida [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(4).
No que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, consoante apontado na sentença
.
Em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para tão só minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 3.000,00
(três mil reais) referente a negativação
, mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.